Tribunal: TJDFT
Processo: 0706586-97.2024.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706586-97.2024.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIANA DA SILVA CHAVES APELADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta por MARIANA DA SILVA CHAVES, contra sentença proferida em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, na qual contende com AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Na inicial, a Aymoré requereu a concessão de liminar para a imediata expedição do mandado de busca e apreensão do veículo Fiat Argo 1.0 6V Flex., ano/modelo 2018, placa PBJ1789. Narrou terem as partes celebrado contrato de abertura de crédito com alienação fiduciária em garantia/cédula de crédito bancário sob o n° 20039467110, renegociado pelo aditivo no 634674730. Alegou ter a Mariana deixado de cumprir as obrigações contratuais desde 2/9/2024, resultando em um débito atual de R$ 34.073,77. Requereu a citação da Mariana para, após a execução da liminar, pagar a integralidade da dívida em 5 dias ou contestar a ação em 15 dias, e, em caso de não pagamento, fosse consolidada a propriedade do bem (ID 78561645). A medida liminar de busca e apreensão do bem foi concedida pelo juízo de origem (ID 78563810) e, posteriormente, revogada pelo Tribunal, quando do julgamento do agravo de instrumento no 0702943-06.2025.8.07.0000 (ID 78563820). Após o julgamento, a Aymoré requereu a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, alegando desinteresse no prosseguimento, evidenciado após a decisão no agravo (ID 78563827). Sobreveio sentença na qual foi acolhido o pedido e extinto o processo sem exame do mérito, determinando-se o desbloqueio do veículo no RENAJUD, o recolhimento do mandado e condenando a Aymoré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa (R$ 34.073,77) (ID 78563828). Os embargos de declaração, opostos contra a sentença, foram rejeitados (ID 78563834). Nesta sede, a Mariana requer a reforma da sentença para majorar os honorários sucumbenciais, sustentando ser o percentual fixado incompatível com o princípio da causalidade, tampouco refletir o trabalho desempenhado por seu advogado, sobretudo no agravo de instrumento no qual foi reconhecida a inexistência de mora válida. Requer a fixação do percentual no patamar máximo compatível, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC. Pede, ainda, a concessão da gratuidade de justiça, alegando hipossuficiência (ID 78563838). O preparo não foi recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões, com pedido de indeferimento da gratuidade de justiça (ID 78563841). É o relatório. Decido. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o ato de recolher o preparo do recurso é incompatível com o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Confira-se: “[...] 2. A efetivação de pagamento das custas exigidas para a prática de determinado ato processual é incompatível com o requerimento de gratuidade de justiça, importando em preclusão lógica. [...].” (07012235120198070020, Relator: Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 6/5/2020.). Conforme os autos, a Mariana efetivou o pagamento, em dobro, do preparo do agravo de instrumento no 0702943-06.2025.8.07.0000, interposto contra a decisão, proferida no feito de origem, de deferimento da liminar de busca e apreensão (ID 68397053 daqueles autos). A atitude da Mariana é incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica, caracterizando preclusão lógica quanto à formulação posterior do pedido de concessão da gratuidade da justiça. Esse comportamento processual demonstra capacidade financeira para suportar as custas judiciais, afastando a presunção de pobreza. Dessa forma, Mariana não faz jus à gratuidade de justiça. Ainda que assim não fosse, o benefício da gratuidade de justiça não se estenderia ao advogado da Mariana, por se tratar de direito pessoal. Além disso, por versar exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado da Mariana, o presente recurso está sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade, consoante art. 99, § 5o, do CPC. Não concedo os benefícios da gratuidade de justiça à Mariana. Intime-se a Mariana e seu advogado para, no prazo de 5 dias, comprovar o recolhimento do preparo de forma simples, nos termos do § 2o do art. 101 do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso, ressalvada à possibilidade de o advogado, caso queira, demonstrar seu direito à gratuidade, no mesmo prazo. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de novembro de 2025 18:03:01. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador